Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. SÓCIO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. FALÊNCIA DECRETADA. EXTENSÃO PARA O SÓCIO. INDEVIDA. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. PESSOAL DA SÓCIA. SUSPENSÇÃO DA COBRANÇA. DESNECESSÁRIA. JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Lei no 11.101/2005, artigos 82 e 82-A, os sócios de empresa de responsabilidade limitada e os administradores e controladores de sociedade falida não falirão com a sociedade, podendo responder em processo que vise apurar sua responsabilidade pessoal na falência.
2. As empresas individuais de responsabilidade limitada possuem autonomia patrimonial, de forma que seu patrimônio não se confunde com o da pessoa física que a instituiu. Precedentes.
3. No caso em análise, a Ação de Cobrança foi ajuizada em desfavor de sócia de empresa individual de responsabilidade limitada, a qual teve a falência decretada.
3.1. Não há a necessidade de suspensão da ação pelo Juízo a quo em razão da obrigatoriedade do ajuizamento da cobrança no Juízo falimentar, uma vez que se trata de débito de responsabilidade pessoal da sócia, não havendo relação com a empresa falida.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.